Tribunal: TJSP
Processo: 1123836-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Relação jurídica e débito demonstrados. Prova dos autos que demonstram a existência da relação negocial e do débito.

Recurso a que se nega provimento.